Tribunal: STF
Processo: ARE 986338
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 8, fl. 8):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE SAÚDE - CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98 OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA – AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA – DIRETRIZES DA ANS - ROL EXEMPLIFICATIVO - NEGATIVA ILEGAL. 



    Não havendo expressa exclusão contratual de cobertura de oxigenoterapia hiperbárica, indevida a negativa de cobertura. 



    As diretrizes da ANS para autorização de tratamento é apenas exemplificativa, não podendo ser negada a cobertura quando há indicação de realização pelo médico que acompanha o paciente. ”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 9), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI; 196 e 199, da CF/1988, bem como o entendimento fixado por esta CORTE no Tema 123 (RE 948.634-RG). 



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em suma, a inaplicabilidade da Lei 9.656/1998 à hipótese dos autos, pois o contrato foi firmado anteriormente à vigência da referida Lei. Assim, entende que deve prevalecer o efetivamente contratado, sob pena de violação aos princípios da irretroatividade das leis e do ato jurídico perfeito. 



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo aplicando a Súmula 279/STF (Doc. 12).



    No Agravo, a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade do referido óbice sumular (Doc. 13). 



    Nesta CORTE, o ilustre Ministro Presidente RICARDO LEWANDOWSKI determinou o retorno dos autos à origem para observância das teses fixadas nos Tema 123 e 611 desta CORTE (Doc. 18).



    Em nova análise da questão, o Juízo local deixou de aplicar os referidos precedentes de repercussão geral e devolveu os autos ao STF aos argumentos de que (a) quanto ao Tema 123/STF, “não se mostra possível o cumprimento da ordem emanada do excelso Pretório, pois o Colegiado, além de decidir com base na Lei n° 9.65611 998, valeu-se da interpretação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, pelo que não é o caso de se aplicar o mencionado tema” (Doc. 23, fl. 2); e (b) “com relação ao tema 611, cumpre ressaltar que a responsabilidade civil por dano moral e material não foi objeto de insurgência por parte da agravante” (Doc. 23, fl. 3).



    É o relatório. Decido.



    De início, saliente-se que o Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não resolve inteiramente a controvérsia destes autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral (Doc. 9, fls. 4-8):



    “O Supremo Tribunal Federal já reconheceu pela repercussão geral da matéria ao examinar o RE N°. 578.801/RS, correspondendo ao tema 123 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet.



    Trata-se especificadamente - da possibilidade, ou não, à luz do art. 5° XXXVI, da Constituição Federal, da aplicação da Lei nº 9.656/98, sobre plano de saúde, aos contratos firmados anteriormente a sua vigência - Assim, temos que imputar à Cooperativa a obrigatoriedade de exames ou procedimentos e cirurgias expressamente exclusos por contrato fere claramente ato jurídico perfeito.



    [...]



    Percebe-se que a sentença, confirmada ao final pelo e. Tribunal fere o contrato entabulado e transfere para a Recorrente a responsabilidade pelo custeio integral da saúde de seus beneficiários, inviabilizando completamente a manutenção de um sistema privado de saúde que abrange milhares e milhares de brasileiros.



    Desde a edição da Lei 9.656/98 centenas de Operadoras de Planos de Saúde encerraram suas atividades por completa inviabilização de suas atividades.



    [...]



    As poucas que se mantêm em atividade enfrentam uma nova etapa, a judicialização dos contratos de saúde, fator de desequilíbrio para todo o sistema. Procedimentos exclusos contratualmente são diariamente autorizados judicialmente, além de sempre constar condenações por danos morais, transformando as Operadoras, cuja existência advêm unicamente dos pagamentos de seus associados, em verdadeiros entes Estatais, obrigados a custear a saúde de forma integral e indiscriminadamente com tudo que é reclamado.



    Portanto, o caso concreto em apreço não se restringe aos que ora litigam, mas a cada um dos milhares de associados que mensalmente pagam seus prêmios, custeando não apenas a sua saúde, mas a de outros que jamais pagaram por coberturas que estão a utilizar.



    Percebe-se que a situação merece apreciação pelo Tribunal Supremo, sobretudo por se tratar de negativa de vigência à Constituição, capaz de transcender a esfera econômica e social das partes.



    Destaca-se, assim, a relevância econômica da discussão sob o enfoque social, afinal, os prejuízos suportados pelas operadoras acabam por ser repassados no preço final de seu produto e, com o passar do tempo, tornar-se-á cada vez mais difícil o acesso da população a novas contratações, restando, como opção, limitarem-se à prestação de serviços à saúde oferecida pelo caótico Sistema Único de Saúde.



    Assim, merece este recurso ser recebido e regularmente julgado em seu mérito. ”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que diz respeito à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    No caso concreto, vejam-se os fundamentos do juízo de origem para decidir a controvérsia (Doc. 8, fls. 6-7 e 10):



    “José Avelar de Oliveira ajuizou a presente ação sob o fundamento de que foi submetido a tratamento para câncer de próstata e passou a evoluir com sangramento persistente por retite actínica refratária com necessidade de transfusões de sangue e internações, razão pela qual foi indicada a realização de sessões de oxigenoterapia hiperbárica. Entretanto, a Unimed BH negou a cobertura do procedimento, sob o fundamento de que o plano foi realizado antes da Lei 9.656/98 e não há cobertura contratual.



    A respeito das coberturas nos contratos de planos de saúde elaborados anteriormente à Lei n. 9.656/98, hipótese dos autos, tem-se que apesar de não estarem contidos aos preceitos da citada legislação, permanecem sob a égide da Constituição Federal e do CDC.



    No caso, a apelante defende que não pode ser compelida a cobrir o tratamento médico indicado para o apelado, pelo fato de haver expressa exclusão contratual para realização do procedimento.



    Contudo, da análise do contrato celebrado entre as partes (fls. 122/130), não se verifica a alegada exclusão contratual expressa de cobertura para tratamento de oxigenoterapia hiperbárica.



    Aliás, a apelante se mostra bastante contraditória em seus argumentos, uma vez que defende a exclusão da cobertura e ao mesmo tempo cita a cláusula 6.3, alegando que há limite de 20 sessões por ano (fl. 190).



    Certo é que não há exclusão de cobertura para a realização de oxigenoterapia hiperbárica, sendo que as restrições devem ser expressas e legíveis, conforme determina o CDC.



    Válido pontuar que, em consulta ao Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde - NATS, concluiu-se pelo não cumprimento das diretrizes necessárias à realização do procedimento, mas no estudo foi citado que já foi realizada pesquisa científica em pacientes com lesões pós radioterápicas os quais tiveram a necrose curada total ou 
significativamente, sem necessidade de outros tratamentos.



    Constata-se, portanto, que não há contraindicação na realização do tratamento e, ainda que não estejam preenchidas as diretrizes da ANS, as quais são meramente exemplificativas, compete ao profissional médico, conveniado da Unimed, que acompanha o paciente e tem conhecimento das especificidades do caso, definir qual é o melhor procedimento a ser adotado para se obter sucesso na cura da doença apresentada.



    De qualquer sorte, entende-se abusiva a negativa de cobertura ora discutida, pois além de inexistir vedação expressa no contrato celebrado entre as partes ou nas resoluções da ANS, a oxigenoterapia hiperbárica somente foi indicada após o apelado não apresentar boa resposta à cauterização com argônio, vindo a necessitar de constantes transfusões de sangue e internações, o que por certo dificulta ainda a recuperação do paciente.



    Logo, forçoso concluir pela abusividade da conduta da apelante em recusar a cobertura, especialmente se confrontada com os princípios que norteiam as relações de consumo.



    Nesse sentido:



    [...]



    Não bastasse, a circunstância de se tratar de contrato anterior à Lei nº 9.656/98 não legitima a negativa de cobertura, como pretende a apelante, já que viola expectativa de cura do paciente, estando diretamente ligada à eficácia do tratamento.



    Assim sendo, ilegítima a negativa de cobertura do procedimento, devendo o tratamento se custeado pela apelante.”



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) e 454 (“Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”), ambas desta SUPREMA CORTE.



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 



    2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.377.921-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 24/6/2022)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito do consumidor. Contrato de plano de saúde. Negativa de cobertura e descumprimento de obrigação contratual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.494.552 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 27/08/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGÊNCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR (ANS). OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO. MULTA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 150, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.288.826-AgR, Rel. Min. PRESIDENTE - LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021)



    Ainda, a recente decisão monocrática: RE 1.291.114/MG, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Dje de 27/1/2025.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente